Tribunal: TJDFT
Processo: 0082008-84.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0082008-84.2008.8.07.0001 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: FABIANA DA COSTA LIMA LOUREIRO, MARIA FERREIRA DE MOURA BANANAIRA, OSWALDO ELOY DE CARVALHO, VERA MOURA BANANEIRA DECISÃO A presente demanda se encontra sobrestada desde o ano de 2010, uma vez que foi alcançada pela suspensão determinada pelo STF, nos RE’s 591.797/SP e 626.307/SP, de Relatoria do Min. Dias Toffoli (ID 8797510). Intimados, os autores/apelados manifestaram desinteresse em aderir à proposta de acorda feita pelo apelante (id 46113507). Assim, mantenho suspenso o curso do processo, até julgamento final da controvérsia pelo STF, RE’s 591.797 e 631.363, que tratam do Plano Econômico Collor I. Intimem-se. Brasília/DF, 08/05/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR